Tribunal: TCU
Processo: 035.181/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 160232 (Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de Barbearia com cessão onerosa de uso de 01 (uma) sala de alvenaria de 24,50 m2, de bem público imóvel, espaço físico de propriedade da União, localizada ao lado do Pavilhão de Comando, no aquartelamento do 13o Batalhão de Infantaria Blindado, situado na Avenida General Carlos Cavalcanti, 2179, Uvaranas Ponta Grossa-PR, visando à prestação de serviços de corte de cabelo nos padrões do Exército Brasileiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 81/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234 e 237; 250, inciso I; todos do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 106 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, considerar prejudicada a continuidade do exame diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; adotar as medidas sugeridas pela unidade instrutiva; bem como determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.181/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: 13o Batalhão de Infantaria Blindado. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao 13o Batalhão de Infantaria Blindado e ao denunciante do presente acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.